Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702504-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES MIRANDA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga e Flávio Tadeu Corsi Ximenes, em favor de LUCAS RODRIGUES MIRANDA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas (crime de associação para o tráfico). O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente no dia 01/09/2020, sendo-lhe atribuída a suposta prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006. Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, eis que é primário e sem antecedentes criminais, possui residência fixa no distrito da culpa e têm ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Alega ser a prisão cautelar mais gravosa do que pena a ser imposta em caso de eventual condenação. Discorre acerca da excepcionalidade da prisão preventiva, asseverando que não há indícios de autoria e materialidade em relação ao paciente, mas apenas meras conjecturas. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. DECIDO. O paciente foi preso preventivamente, sendo-lhe atribuída a suposta prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, nos termos da decisão que é vista no ID n.o 22740540, que fundamentou a prisão cautelar do paciente e dos demais corréus, em suma, nos “suficientes indícios da associação entre os representados para o tráfico, em grupo armado, que disputa posição criminosa no local, inclusive com homicídios, em uma verdadeira ‘guerra’, o que afeta a ordem pública na região e amedronta a população”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente (e dos demais corréus) consubstanciado no decreto de prisão preventiva e nos demais documentos juntados aos autos, principalmente do inquérito que investiga os atos da associação criminosa no processo originário do presente habeas corpus (0726800-54.2020.8.07.0001) e nos autos do processo n.o 0704257-18.2020.8.07.0014, relacionado ao homicídio praticado também pela mesma associação criminosa, originário da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará. Segundo consta da denúncia do Ministério Público (ID n.o 22740536), a qual peço vênia para abaixo colacionar seu inteiro teor, por sua riqueza de detalhes, o paciente e demais denunciados associaram-se para o tráfico de drogas nos seguintes termos: “Em período que não se pode precisar, mas sendo certo que pelo menos de junho a agosto de 2020, no local conhecido como Biqueira, situada na QE 9, Parque Ecológico, atrás do conjunto C, Guará-DF, os DENUNCIADOS, com vontade livre e consciente, associaram-se de forma estável, duradoura e organizada, em colaboração e com divisão de tarefas, sob a coordenação e orientação de CARLOS MANCHA, para reiteradamente traficar drogas, angariando usuários, negociando valores, armazenando, fracionando, embalando, vendendo e entregando entorpecentes, especialmente CRACK. No dia 06/08/2020, por volta das 15h, na biqueira, o DENUNCIADO MATEUS MT, cumprindo sua função no grupo criminoso, trazia consigo, para difusão ilícita, 18 (dezoito) pedras de crack, com massa líquida de 2,30g (dois gramas e trinta centigramas Laudo preliminar 5181/2020) e portava um carregador de pistola .40, municiado com cerca de 10 munições (oc. 3.642/2020-4DP, AAA 267/2020-4DP, protocolo 990964/2020, ID70527734, fls. 30 e ss). Segundo apurado por policiais da 4a. DP, os denunciados e outras pessoas ainda não identificadas fazem parte de um grupo criminoso estruturalmente ordenado e com divisão informal de tarefas, destinado ao tráfico de drogas e outros crimes, atuando no local conhecido como “biqueira”. A “Biqueira” é uma boca-de-fumo estabelecida no Parque Ecológico da QE 9 do Guará-DF, a céu aberto, protegida por uma vegetação de mata onde se forma uma espécie de clareira. Ali existem vários bueiros, alguns com fluxo de água bastante forte. Além disso, há centenas de roupas e calçados abandonados, muito lixo, restos de comida e de móveis e várias fogueiras já apagadas, conforme ilustrado nos autos. Naquele espaço, o grupo dos DENUNCIADOS montavam barracas precárias, feitas com plásticos amarrados em arbustos, onde ficavam os traficantes envolvidos nas vendas diretas e os usuários, mudando com frequência os locais desses abrigos para que se mantivessem escondidos no meio do mato. Os usuários que frequentavam a Biqueira buscavam CRACK, ali compravam e consumiam freneticamente, sendo comum que passassem noites inteiras se drogando e adquirindo mais e mais pedras. Ainda de acordo com as investigações, era comum que os preços da droga fossem aumentando durante a noite, de modo que os traficantes se aproveitavam da fissura do usuário para cobrar valores cada vez mais altos. Dessa forma, as dívidas aumentavam em progressão geométrica e as dívidas podiam chegar aos milhares de reais. Alguns desses usuários, em determinado momento, passaram a servir à associação criminosa vendendo CRACK a outros consumidores e recebendo em pagamento algumas porções (pedras) para seu uso. Outros, além de vender, faziam a contenção, ou seja, a vigilância na entrada da boca, para avisar sobre a aproximação de policiais ou inimigos. As vendas eram feitas em regime de plantão, de forma que os traficantes dr revezavam e não costumavam ficar em grande número ao mesmo tempo, no mesmo local, com muita droga. A “Biqueira” funcionava de forma ininterrupta, de maneira que cada dia e hora ficava um traficante diferente, com bom nível de organização neste aspecto. De acordo com a investigação, a atividade no local era comandada por Arides Rodriges dos Santos, vulgo ARI ou CIDADÃO e seu irmão Aristides Rodrigues dos Santos. Após seis meses de investigação, em 13/12/2018 os irmãos e EDMILSON RAPOSO DE OLIVEIRA, vulgo RAPOSO, foram presos com outras nove pessoas. Com ARIDES foi encontrada uma pistola Glock G25, calibre 380, com 13 munições e lanterna tática acoplada, um celular roubado, uma porção de maconha e diversas porções de crack, tudo em sua casa, em Samambaia. Além disso, foi apreendida uma caminhonete Amarok, que pertencia a ARIDES (v. oc. 8885/2018-4DP, ID70527725, fls. 28/38). Quando os irmãos foram presos, o amigo de Arides há mais de uma década, CARLOS ALBERTO, vulgo MANCHA, assumiu o comando do grupo criminoso e passou a dominar o comércio de entorpecentes no local. A esposa de Arides, SUZANA (vulgo PATROA), então, passou a auxiliar MANCHA no controle financeiro da organização criminosa, cuidando principalmente dos interesses de seu marido, enquanto ele está preso. LUCAS (LUQUINHAS), filho de Arides e enteado de SUZANA foi encarregado de fazer diretamente a venda das drogas, especialmente CRACK, na Biqueira e de realizar a cobrança de dívidas. No desempenho de sua função, tem envolvimento direto no homicídio de um usuário que pagou entorpecentes usando cédulas falsas. EDMILSON (RAPOSA) é parceiro de Arides e de LUQUINHAS e já trabalhava na biqueira quando o primeiro era o dono da boca. Ambos (RAPOSA e Arides) foram presos juntos em 2018 por integrarem o mesmo grupo criminoso. Depois, já sob as ordens de MANCHA, desempenhava a função de vender diretamente os entorpecentes aos usuários, na área da “biqueira”. RAPOSA é amigo de JADSON TOCHINHA desde a época em que ficaram presos no presídio Cascavel e conhece DIEGO “GORDINHO” da Papuda, onde ambos também ficaram recolhidos. MANCHA, como já explicitado, é o dono da biqueira desde a prisão de Arides (CIDADÃO), coordenando toda a atividade de tráfico, as cobranças e os acertos de contas com usuários devedores. MANCHA é casado com KELLEN GOMES, cujo papel na associação é a ocultação de drogas e de armas de fogo em sua residência, dando suporte material ao grupo. KELLEN é mãe de DIEGO “GORDINHO”, autor de um homicídio contra um usuário que pagou entorpecentes com cédula falsa. Sua função no grupo do padrasto (MANCHA) é a venda direta de drogas aos usuários e a cobrança de dívidas, usando inclusive arma de fogo e violência física e psicológica. DIEGO ”GORDINHO” Era parceiro de SONECA (Luis Eduardo Guarino Couto, falecido em 18/7/2020 após um disparo acidental contra a própria cabeça enquanto praticava um assalto a um motorista de aplicativo, conforme ocorrência 5293/2020-6DP, ID70527725, fls. 4/8), que também tinha o mesmo tipo de função na associação criminosa. Em um dos episódios ocorridos na “biqueira”, no dia 19/6/2020 o usuário Anderson Rocha Alves, vulgo Locado, consumiu cerca de R$ 700,00 de CRACK durante a noite, junto com um amigo. Depois, a dupla comprou mais de R$ 1.000,00 fiado, prometendo pagar no dia seguinte. No dia 20/6, Anderson sacou R$ 950,00 no caixa eletrônico do metrô da Feira do Guará. O pagamento foi feito ao traficante de apelido SONECA, já falecido, que levou o dinheiro ao chefe da “Biqueira”, MANCHA, e voltou dizendo que tinha uma nota falsa no pagamento (e, de fato, Anderson havia usado uma nota de R$ 50,00 falsa para pagar a dívida do dia anterior). DIEGO GORDINHO e SONECA foram, então, agredir Anderson para dar-lhe uma lição eles também amarraram o amigo de Anderson a uma árvore. Em seguida, SONECA torturou o outro usuário, ameaçando cortar-lhe dedo com um alicate. SONECA, na ocasião, possivelmente portava uma pistola 9mm fosca e GORDINHO, uma PT 938, que calça munições 9mm e .380. GORDINHO apontou a arma para Anderson e ficou travando e destravando, falando que Anderson ia morrer. De repente, disparou e atingiu o rosto de Anderson, que caiu no chão e morreu no local. O outro usuário, quando ouviu o tiro, conseguiu se desamarrar e fugiu. TOCHINHA esquartejou o corpo da vítima, possivelmente usando uma espada de MANCHA e o que sobrou jogaram no bueiro perto de um sofá. Neste dia, MANCHA, SONECA, RAPOSO, GORDINHO, TOCHINHA, SOBRINHO, LUQUINHAS, CACHOEIRA e WOLVERINE estavam na biqueira no momento do crime (o fato foi objeto de denúncia nos autos 2020.14.1.001008-8, que corre no Júri do Guará). As apurações indicaram que infracional equivalente a tentativa de feminicídio ocorrida em 13/3/2019 (oc. 562/2019-DCA, ID70527725, fls. 14/20). Na oportunidade, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra uma ex-namorada, que conseguiu fugir. Na casa de DIEGO a polícia encontrou uma pistola 9mm sobre o sofá da sala, 28 munições do mesmo calibre, 2 munições .38, 4 porções de maconha e 2 de crack. GORDINHO, também de acordo com os investigadores, tem envolvimento na oc. 2067/2019-DCA 1, registrada em 01/10/2019, segundo a qual ele estava traficando na e, naquele dia, teria vendido 50g de crack para um usuário, por R$ 2.101,00, pedindo para seu primo adolescente (Renato Rogério Lacerda de Oliveira) guardar os valores. Porém, dos pela polícia, mas DIEGO conseguiu fugir (ID70527725, fls. 24/27). Um mês depois, em 10/11/2019, DIEGO foi flagrado pela PM, em Santa Maria, com uma pistola calibre 9mm com 13 munições (oc. 6482/2019- 20DP, ID70527725, fls. 21/23). CARLOS ANTONIO “SOMBRA FILHO” é sobrinho de “MANCHA”, era parceiro de Soneca e desempenha o papel de ocultar drogas e armas, inclusive usando a sua casa. No dia 22/1/2019, SOMBRA FILHO e SONECA foram abordados em um Ford Fiesta após a polícia militar ter recebido denúncia de que um indivíduo estava tentando furtar um veículo no Guará I (oc. 762/2019-1DP, ID ID70527725, fls. 9/13). JACKSON “TOCHINHA” auxilia o grupo de “MANCHA” também atuando na contenção, ou seja, é responsável pela segurança da “biqueira” e funciona também como olheiros, alertando sobre a presença de polícia ou de inimigos. Além disso, auxiliava no corte e embalagem dos entorpecentes, possivelmente recebendo drogas como pagamento por seu trabalho. O apelido de TOCHINHA, segundo apurado, foi-lhe colocado em 2013, quando ateou fogo a um indivíduo conhecido como Paulista , na linha do trem. Em pesquisa no sistema Millenium, os policiais identificaram que JADSON foi preso em flagrante em 2013 após tentar matar Daniel Guilherme de Medeiros, ateando fogo ao corpo dele, conforme ocorrência 8487/2013-4DP. TOCHINHA foi denunciado nos autos 1008-8/2020 Júri do Guará, como sendo uma das pessoas que, a mando de MANCHA, no dia 20/6/2020, esquartejou, queimou e jogou os restos mortais do usuário Anderson Locado em uma tubulação de esgoto existente na “Biqueira”. Ainda conforme o apurado, os moradores das imediações informaram que é comum ouvir disparos de arma de fogo vindo 09/05/2020, por volta de meio-dia, houve um tiroteio (ocorrência 3279/2020-1DP, ID70527725, fls. 42/48 e ID70527726, fls. 1/2), em que Jhonatan Weslley Gomes Feitosa da Silva, usuário de crack, teria sido baleado. Neste dia, JADSON “TOCHINHA” estava na biqueira e foi levado para a 4a. DP por policiais militares, afirmando que estava no local para usar drogas, não presenciando o tiroteio. ROGACIANO RODRIGUES CRUZ, vulgo “WOLVERINE”, atua fazendo a função de contenção do l eja, vigiando a entrada para avisar caso a polícia ou inimigos se aproximassem, auxiliando também a cortar e embalar a droga. Em troca ou pagamento pelo serviço, recebia drogas. No dia do homicídio e esquartejamento acima, WOLVERINE estava na WILLIAM SOUTO MARTINS, vulgo “VENEZA”, era olheiro, função semelhante à da contenção e, segundo o apurado, estava desempenhando esta função quando a vítima Anderson foi morta. Ele também ajudava a fracionar e embalar o crack que era vendida no local. DYEGO DE JESUS DA ROCHA, vulgo “BOOK”, era mais um olheiro, auxiliando também nas tarefas de fracionamento e embalagem das drogas em pequenas porções. MATEUS FERREIRA MUNIZ, vulgo “MT” passou a vender drogas no local desde que SUZANA (PATROA), assim determinou, após a prisão de EDMILSON (RAPOSA) (IP físico, fl. 168v). MATEUS foi flagrado pelos policiais vendendo drogas na “Biqueira” no dia 06/08/2020, por volta das 15h, tendo, no entanto, conseguido fugir, embrenhando-se na mata. Durante sua fuga, MATEUS deixou cair um carregador de pistola .40, municiado com cerca de 10 munições, que foi apreendido, junto com 18 (dezoito) pedras de crack (que seriam vendidas em proveito do grupo), R$ 594,00 em espécie e uma moto Honda CBR 250R, placa JJU3919/DF (oc. 3.642/2020-4a. DP, protocolo 990964/2020, laudo preliminar 5181/2020, conforme ID70527734, fls. 30 e ss, AAA 267/2020-4DP e foto em fl. 196 do IP físico 366/2020-4DP). Como se pode ver pela ocorrência de homicídio com disparo de arma de fogo (vítima Anderson Locado ), notícias de populares e registro de tiroteio no local e apreensão de um carregador municiado, tudo isso, somado aos depoimentos das testemunhas e ao conteúdo das investigações demonstra a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da LAD. Finalmente, um organograma resumido mostra os vínculos entre os autores. MANCHA é casado com KELEN, que é mãe de DIEGO “GORDINHO”. CARLOS ANTONIO (SOMBRA FILHO), sobrinho de MANCHA, era parceiro de SONECA (falecido). ARIDES (preso, antigo dono da “biqueira”) é amigo de MANCHA há mais de uma década, parceiro de RAPOSO há três anos (desde que se conheceram no presídio Cascavel), casado com SUZANA (PATROA) e pai de LUQUINHAS. JADSON (TOCHINHA), ROGACIANO (WOLVERINE), DYEGO (BOOK), WILLIAN (VENEZA) e MATEUS (MT) compõem o grupo criminoso, mas não têm vínculo de parentesco entre si ou com os demais. O quadro está desatualizado, pois foi produzido em momento anterior da investigação, mas serve para ilustrar o grupo (Falta incluir, no último escalão, Mateus MT e Willian VENEZA).” Portanto, da leitura do trecho acima transcrito, sem sombra de dúvidas, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria, não só do paciente, como também de todos os associados para o crime (fumus comissi delicti). Por sua vez, apesar de o paciente ter as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e domicílio certo, entendo que tais condições não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. O crime imputado ao paciente é grave, inclusive com a investigação de associação criminosa e homicídio (que foi desmembrado para o Juízo competente), o que demonstra a necessidade da segregação cautelar, com o objetivo de garantir a ordem pública e a paz social, preservando a comunidade da quadra 09 do Guará I. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). Ademais, é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça que a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. Confira-se: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO No 62/ 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente envolvido com tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo e com significativa quantidade de dinheiro, cerca de R$ 50.000,00. A prisão cautelar do paciente se mostra necessária, uma vez que ele traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública, tendo em conta que, supostamente, se associou com outra pessoa para o tráfico ilícito de drogas, além de haver indícios da prática do crime de posse de arma de fogo. 2. As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostram suficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. (...) 4. Ordem denegada”. (Acórdão 1248240, 07080795720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. (..). Ordem denegada”. (Acórdão 1245257, 07082051020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 07 (SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA BRUTA DE 4,42G E 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA BRUTA DE 2,36G. DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE TRÁFICO DE DROGAS. FILMAGENS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. INDICAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. (...) 4. Ordem denegada, para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva”. (Acórdão 1220492, 07248028820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da associação criminosa da qual faz parte o paciente, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas na região. Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I (prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos). Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Em resposta às alegações do impetrante, é importante ressaltar que o paciente foi “indiciado” pelo crime de associação para o tráfico, o que, em princípio, impede a caracterização da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, que tem como um dos seus requisitos, que o acusado não pode integrar organização criminosa. Dessa forma, no que tange à alegada desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser eventualmente aplicada ao paciente, além de prematuro para ser analisado na estreita via do habeas corpus, tem-se que o argumento é insuficiente para abalar os concretos fundamentos que justificam a manutenção da prisão cautelar, mormente quando se trata de institutos de natureza diversa e que objetivam consequências jurídicas distintas, razão porque não vislumbro, de imediato, a incompatibilidade do regime com a custódia cautelar ora imposta. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro, em análise liminar, possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 28 de janeiro de 2021 16:49:12. ROBSON BARBOSA Desembargador